Tribunal: STF
Processo: ARE 705901
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES REALIZADAS DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto à necessidade de serem indenizadas as acessões realizadas de boa-fé em imóvel adquirido em arrematação judicial posteriormente anulada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.